Tribunal: STF
Processo: Rcl 56482
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta em favor de Ginoel Antônio Silveira, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos nº 0000374-68.2016.8.24.0080.



    Na inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na futura decisão dos embargos de declaração no RE-RG 593.818/SC, paradigma do Tema 150 do Plenário Virtual, ao negar seguimento a recurso extraordinário.



    O reclamante afirma que foi condenado a pena de 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial fechado, por infração aos artigos 306, caput, e 309, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Interpôs recurso extraordinário. O seguimento do RE foi negado por versar sobre condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, tema objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 150 - RE 593.818/SC). 



    Na sequência, a defesa interpôs agravo interno sob o fundamento da pendência de julgamento pelo STF de embargos de declaração, com efeitos infringentes, no paradigma do Tema 150 da repercussão geral, o que implicaria na necessidade do sobrestamento do recurso extraordinário. A decisão agravada foi integralmente mantida. 



    Veja-se a ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. DIREITO PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES (RE 593.818/SC - TEMA 150/STF). TESE ACERTADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA À POSIÇÃO CONSOLIDADA NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO IRRETOCÁVEL. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020). "A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2021). RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”(eDOC 5, p. 204).



    A defesa afirma ainda que há omissão no leadind case, que “teve como resultado o afastamento do aumento de pena do vetor relativo aos maus antecedentes do então recorrente (…) Todavia, a tese posta, como consabido, foi no sentido manifestamente contrário: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Vê-se assim há omissão da não abordagem da referida conclusão na tese exposta. E é justamente sobre a tese que se debruçam os embargos de declaração.” (eDOC 1, p. 11).



    Acrescenta que “não há razão para se antecipar o mérito de um leading case que ainda não transitou em julgado, trazendo seus efeitos para processos afetos que a depender do mérito podem modificar a conclusão a respeito da pena e, inclusive, determinar a prisão ou não de cada acusado. Haveria, então, uma vinculação do trânsito em julgado ao recurso extraordinário representativo da controvérsia para ocorrer o dessobrestamento daquele processo vinculado, sob o risco de se chegar a conclusões distintas para casos idênticos.” (eDOC 1, p. 14).



    Pleiteia a cassação do ato reclamado para manter o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento dos embargos no RE-RG 593.818/SC.



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 8). As informações foram prestadas (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação. Veja-se a ementa:



    “Reclamação. Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação. Condenação confirmada em segunda instância. Recurso extraordinário não provido. Aplicação do Tema 150. Alegada violação à autoridade da decisão do STF no RE 593818/SC, que determinou o sobrestamento dos processos afetados à matéria. Improcedência. Mérito do RE 593818 já julgado. Possibilidade de aplicação imediata da tese fixada - "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" - e superação do sobrestamento dos processos. Precedentes do STF: “julgado o mérito do RE nº 593.818/SC, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos, cumprindo-se salientar que a oposição de embargos de declaração não tem o condão de reativar a referida suspensão”, Rcl 56493/SC – Rel. Min. Dias Toffoli, 24/10/2022. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, a defesa alega que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade do Tema 150 desta Corte.



    Transcrevo a fundamentação do ato reclamado, no pertinente:



    “Malgrado o esforço argumentativo, a tese articulada pela parte recorrente não merece prosperar. 



    No julgamento do recurso-piloto acoimado (RE 593.818/SC - Tema 150), relatado pelo Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." 



    (...)



    In casu, acerca da circunstância judicial dos antecedentes, assim decidiu a 5ª Câmara Criminal desta Corte (Evento 27):



     APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA VIÁRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, EM CONCURSO FORMAL (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTS. 306, CAPUT, E 309, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE DETENTOR DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATAS ANTERIORES AO FATO, AS QUAIS NÃO SÃO APTAS A GERAR REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DO RESPECTIVO VETOR. PRECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POSTULADO ABRANDAMENTO. PERTINÊNCIA. MEDIDA DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE DETENÇÃO QUE IMPEDE O RESGATE INICIAL NO MODO FECHADO. MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "C", DO ESTATUTO REPRESSIVO. POSTULADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO APERFEIÇOADOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXEGESE DO ART. 44, II E III, DA NORMA SUBSTANTIVA PENAL. PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (grifo aposto) 



    Consoante relatado, almeja o apelante a elisão do sopesamento prejudicial dos maus antecedentes operado na primeira etapa do cômputo, para ambas as imputações, uma vez que as condenações consideradas para tanto já alcançaram o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Contudo, razão não lhe assiste. Ao enfrentar a questão, pronunciou-se a Magistrada a quo: A análise das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) revela que embora censurável, o grau de reprovabilidade da conduta do réu não justifica a elevação da pena base. O réu é portador de maus antecedentes, na exata medida em que possui três condenações anteriores à prática do presente: a) autos n. 0004395-73.2005.8.24.0080, com trânsito em julgado na data de 11/5/2007 e extinção da pena em 24/6/2009; b) autos n. 0002373-76.2004.8.24.0080, com trânsito em julgado na data de 28/2/2005 e extinção da pena em 22/10/2007; e c) autos n. 0004378-71.2004.8.24.0080, com trânsito em julgado na data de 13/4/2006 e extinção da pena em 7/1/2010 (fls. 34-35, 43-44 e 45-46). Inexistem fatos que desabonem a conduta social do réu. Inexiste estudo técnico nos autos que permita avaliar a personalidade do réu. Os motivos do crime são inerentes à espécie delitiva. As circunstâncias e as consequências do delito não justificam a elevação da pena base. Não há que se falar em comportamento da vítima no delito em comento. Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, em atenção aos maus antecedentes, quantificando-a, nos termos do art. 306 da Lei n. 9.503/97, em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo ao tempo dos fatos, em razão de inexistir provas das condições econômico-financeiras do réu [...] A análise das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) revela que embora censurável, o grau de reprovabilidade da conduta do réu não justifica a elevação da pena base. O réu é portador de maus antecedentes, na exata medida em que possui três condenações anteriores à prática do presente: a) autos n. 0004395-73.2005.8.24.0080, com trânsito em julgado na data de 11/5/2007 e extinção da pena em 24/6/2009; b) autos n. 0002373-76.2004.8.24.0080, com trânsito em julgado na data de 28/2/2005 e extinção da pena em 22/10/2007; e c) autos n. 0004378-71.2004.8.24.0080, com trânsito em julgado na data de 13/4/2006 e extinção da pena em 7/1/2010 (fls. 34-35, 43-44 e 45-46). Inexistem fatos que desabonem a conduta social do réu. Inexiste estudo técnico nos autos que permita avaliar a personalidade do réu. O motivo do crime não justifica a elevação da reprimenda. As circunstâncias do delito são normais à espécie e não justificam a majoração da pena base. As consequências do crime não autorizam a elevação da pena. Não há que se falar em comportamento da vítima no delito em comento. Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, em atenção aos maus antecedentes, quantificando-a, nos termos do art. 309 da Lei n. 9.503/97, em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo ao tempo dos fatos, em razão de inexistir provas das condições econômico-financeiras do réu (sic, fls. 121-124). 



    Vê-se, portanto, que a Togada singular utilizou para a análise desvantajosa os autos n. 0004395- 73.2005.8.24.0080 com sentença transitada em julgado em 11-5-2007 e extinção da pena em 24- 6-2009 (fls. 34-35), feito n. 0002373-76.2004.8.24.0080, cuja condenação tornou-se definitiva em 22-2-2005 e a sanção foi extinta em 22-10-2007 (fls. 43-44) e processo n. 0004378- 71.2004.8.24.0080, com sentença transitada em julgado em 13-4-2006 e extinção da reprimenda em 7-1-2010 (fls. 45-46). Posto isso, a despeito do transcurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Estatuto Repressivo, inexiste óbice para o estabelecimento do quantum acima do mínimo legal no estágio inicial da dosimetria, pois devidamente considerados os maus antecedentes do sentenciado. Com efeito, "o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (STJ, Habeas Corpus 208.193/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25-8-2015). Nesse sentido, decidiu este Areópago: APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA), LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. [...] DOSIMETRIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS COM CONDENAÇÃO CRIMINAL DE PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 05 ANOS – PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP NÃO ATINGE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INCREMENTO DA PENA- BASE POR MAIS 5 ANOS APÓS O PRAZO QUINQUENAL DA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES. Em homenagem ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, as condenações transitadas em julgado que não se prestem à configuração da reincidência devem conservar seus efeitos, para fins de maus antecedentes, por mais cinco anos, a contar da prescrição quinquenal prevista no art. 64, I, do Código Penal (TJSC, ACr n. 0002915-10.2015.8.24.0048, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 25.01.2018). [...] (Apelação Criminal n. 0005061-94.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 22-8-2019). Assim, deve se manter incólume o cálculo realizado na origem. (destaques do original) 



    (…)



    Portanto, o juízo de adequação promovido pela 2ª Vice-Presidência afigura-se irretocável, de modo que o desprovimento do presente reclamo é medida que se impõe.” (eDOC 5, p. 200/202).



    No julgamento do RE-RG 593.818, que originou o Tema 150, esta Corte fixou o seguinte entendimento:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    A ata de julgamento do referido RE está redigida nos seguintes termos: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.” 



    Veja-se que o mérito da decisão paradigma já foi julgado, o que autoriza a imediata aplicação da tese fixada. Ressalto que os embargos de declaração opostos não foram recebidos com efeito suspensivo. Logo, correto o Tribunal reclamado ao negar seguimento ao recurso extraordinário, seguindo a orientação desta Corte de que “a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”. (ARE 930647 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.201; e ARE 679894 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2013)



    Confiram-se também os seguintes precedentes, específicos sobre o Tema 150/RG: Rcl 49.972/DF e Rcl 47.602/DF, de minha relatoria; Rcl 55.370/SC, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 47.475-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 47.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente